Tribunal: TJSP
Processo: 2097194-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2097194-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente
GUILHERME MENIN BILIASSI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097194-68.2020.8.26.0000 -Voto no 27482
2
VOTO no 27.482
HABEAS CORPUS no 2097194-68.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru Deecrim da 3a RAJ
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Paciente: GUILHERME MENIN BILIASSI
Habeas corpus com pedido liminar
Impetração
requerendo a concessão de prisão domiciliar, em
razão da pandemia da covid-19 - Inviável a
apreciação do pedido por habeas corpus diante de
seu estrito âmbito de incidência
Juízo das
Execuções
que
possui
todos
os
elementos
necessários para a análise da matéria, além de ser o
competente para tanto, sob pena, inclusive, de
supressão de instância - Situação que comporta
Agravo em Execução nos termos da Lei 7.210/84
Não conhecimento.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido
liminar, em favor de GUILHERME MENIN BILIASSI, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do Deecrim
da 3a RAJ da Comarca de Bauru/SP, nos autos do processo no 0002662-
92.2019.8.26.0026.
Argumenta, em síntese, que sofre constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097194-68.2020.8.26.0000 -Voto no 27482
3
ilegal porque faz jus à prisão domiciliar, em razão da pandemia da
Covid-19, porque está inserido no grupo de risco.
Requer, assim, liminarmente, seja concedida prisão
domiciliar ou a antecipação da progressão de regime, expedindo-se
alvará de soltura em seu favor. No mérito, a concessão da ordem,
confirmando-se a liminar.
Indeferida a liminar (fls. 54), com a vinda das
informações (fls. 60/61), a douta Procuradoria manifestou-se pelo não
conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 70/77).
É o relatório.

Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta
via, posto que inviável a apreciação do pedido formulado pela
impetrante, já que o habeas corpus, ao contrário do que expõe, diante de
seu estrito âmbito de incidência, não se presta para decidir sobre matéria
de execução de pena e regime de cumprimento, existindo recurso
próprio para tanto.
Ora, é sabido que o writ em razão dos seus estreitos
limites, não se presta para tal fim, dispondo o paciente, para tanto, de
meios próprios, quais sejam, os recursos e ações de impugnação. A
propósito, veja-se posição já tomada por este Tribunal:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto
do recurso ordinário. Caso contrário, ele seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097194-68.2020.8.26.0000 -Voto no 27482
4
transformado em um super-recurso, sem prazo certo
para a sua interposição, tirando a segurança das
decisões judiciais passadas em julgado, já que poderiam
ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio
heróico” (RJDTACRIM 12/167).
Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência reiterada
do Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhando a orientação da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de
que o habeas corpus não pode ser utilizado como
substituto de recurso próprio, sob pena de
desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício. [...]
6. Habeas corpus não conhecido.

(HC
304.872/SP

HABEAS
CORPUS
2014/0243973-3
Ministro Gurgel de Faria
5a
Turma data do julgamento: 26.05.2015)
Destarte, o writ destina-se à análise de eventuais
constrangimentos ilegais referentes à liberdade de locomoção, ao direito
de ir e vir, devendo haver provas pré-constituídas da ilegalidade.
Dessa forma, a Doutrina afirma que o habeas corpus se
presta “à proteção da liberdade de locomoção (constrita ou ameaçada
de sê-lo) por ilegalidade ou abuso de poder (José Afonso da Silva, 1991,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097194-68.2020.8.26.0000 -Voto no 27482
5
p. 384). Como instrumento tutelar da liberdade de locomoção (direito
de ir, vir e permanecer) e, por isso mesmo, de caráter restritivo o
habeas corpus é remédio jurídico constitucional destinado a prevenir e
reprimir ameaça, violência ou coação àquela forma de liberdade
pública, por ilegalidade ou abuso de poder”. (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora
Forense, 6a edição, p.623).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:
HABEAS
CORPUS.
FIANÇA.
RESTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE
IR E VIR.
1. Não se justifica a utilização do habeas
corpus
quando
não
se
vislumbra
constrangimento à liberdade de locomoção do
paciente. A via eleita destina-se exclusivamente à proteção do direito ambulatorial. (HC 107543/PA
-
HABEAS
CORPUS
2008/0118206-9 Ministro Celso Limongi
6a Turma data do julgamento: 02/09/2010).
Além disso, o requerimento de alteração no modo do
cumprimento de pena para a prisão domiciliar deve ser formulado
perante o Juízo de Execução Penal competente, posto que a ele cabe,
originariamente, decidir sobre aspectos ligados ao regime de
cumprimento e os demais incidentes inerentes à execução penal, nos
termos do artigo 66 da Lei 7.210/84.
No caso, conforme informações prestadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097194-68.2020.8.26.0000 -Voto no 27482
6
autoridade coatora (fls. 60), o pedido de prisão domiciliar foi indeferido
pelo juízo em 12.05.2020.
Não se olvide que a análise neste momento
caracterizaria, inclusive, indevida supressão de instância.

E, nos termos do art. 197 da Lei 7.210/84, o recurso
cabível das decisões proferidas pelo juízo das execuções é sempre o de
Agravo, específico para o caso ora analisado, o que inclusive já foi
apresentado
pela
defesa
-
Agravo
em
Execução
n.
0006435-14.2020.8.26.0000, de acordo com a consulta ao site eletrônico
deste E. Tribunal.
Razão não há em impetrar o presente writ com essa
finalidade, pelo que deixo de conhecê-lo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da
presente impetração.
FERNANDO SIMÃO
Relator